Tribunal: TJDFT
Processo: 0725034-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0725034-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSEFA GEILZA ALVES DA SILVA AGUIAR AGRAVADO: REGINA SOUZA DOS SANTOS MARCELINO, ESPÓLIO DE MOISES MARCELINO DA SILVA, JORGE ANTONIO ALVES DA SILVA, MATHEUS JUNIO SOUZA DA SILVA, FERNANDA ANDRADE DA SILVA, KAMILA THABITA ALVES DA SILVA, PRISCILLA THABATA ALVES DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento redistribuído a esta Relatora, em virtude da aposentadoria do Des. João Luís Fischer Dias. Recebi os autos em 02/10/2023. Pretende a recorrente a reforma da decisão agravada, que autorizou a venda de imóvel indicado pelos herdeiros e intimou a agravante a apresentar proposta de aluguel em razão do uso exclusivo do bem. Preparo recolhido (IDs 48213239 e 48213240). Decisão de ID 48896990 indeferiu a liminar. Contrarrazões, ao ID 49692607. Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se a agravante, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, deduzida nas contrarrazões de ID 49692607. Publique-se. Brasília, 19 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora